Tribunal: TJPA
Processo: 0005798-40.2014.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE: WILLEM DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005798-40.2014.8.14.0048

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR - PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base
em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa
, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente),
motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa
.
Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada
em 3 anos de reclusão
. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3,
restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa
, mesmo
quantum
de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.
Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal
,
na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento e
de oficio
,
reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALINÓPOLIS
APELANTE:
WILLEM DOS SANTOS NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005798-40.2014.8.14.0048
R e l a t ó r i o

WILLEM DOS SANTOS NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.
155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II todos do CPB.

Relata a denúncia que no dia 26.11.2014, o acusado teria, na companhia de uma terceira pessoa, arrombado o telhado da casa da vítima da qual tentou subtrair diversos objetos de valor, não consumando o delito pela chegada da policia ao local, no momento que empreenderia fuga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia condenando
Willem dos Santos Nascimento
a pena de 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II todos do CPB.

O acusado
Willem dos Santos Nascimento
recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena, bem como aplicação da atenuante de confissão em patamar superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante foi condenado a pena de 2 anos de reclusão e 26 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro, por ter tentado subtrair objetos da residência da vítima, na qual entrou mediante arrombamento do telhado.

Na dosimetria de pena o juízo
aplicou pena base em 5 anos de reclusão
e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando a pena, assim, em 1 ano, restando fixada em
3 anos de reclusão
. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente
em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa
, mesmo
quantum
de pena aplicada na sentença condenatória, ressaltando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão, o que pode ter ocorrido erro na sentença quanto ao cálculo.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister,
de oficio
, a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena nos termos do voto, e
de ofício
pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

É como voto.
Belém, 27 de julho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA